Tribunal: STF
Processo: ARE 1380402
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão em que se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – GUARDA MUNICIPAL DE ARACAJU –PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ULTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA - INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE ORGANIZOU A GUARDA MUNICIPAL E CRIOU O QUADRO EM EXTINÇÃO DE GUARDA AUXILIAR DO (ART. 20, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 100/2011, QUE ALTEROU A LEI Nº 1.659/1990) – AFASTADA – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO –SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE GUARDA AUXILIAR – EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL – COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FUNÇÃO - DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS INERENTES AO CARGO GM-1-3ª CLASSE-NÍVEL D – SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS - DECISÃO UNÂNIME.” (pág. 1 do documento eletrônico 9). 



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 37, II, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos, reconheceu a ocorrência de desvio de função e assegurou ao autor o pagamento das diferenças remuneratórias existentes entre o cargo originário e o que efetivamente fora exercido.



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário – notadamente quanto à regularidade da contratação do autor e quanto à ocorrência de desvio de função – seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais pertinentes, o que é vedado pelas Súmulas 279/STF e 280/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste Tribunal:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESVIO DE FUNÇÃO. PAGAMENTO DE DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.083.091-AgR/SC, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESVIO DE FUNÇÃO. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 918.470-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Artigo 93, IX, da CF/88. Violação. Não ocorrência. Desvio de função. Caracterização. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Diferença de remuneração. Repercussão geral. Ausência. Precedentes. 



    1. O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral desse tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    2. É inviável em recurso extraordinário a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    3. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 578.657/RN, Relator o Ministro Menezes Direito, concluiu pela ausência de repercussão geral da matéria relativa à diferença de remuneração em virtude de desvio de função.



    4. Agravo regimental não provido.



    5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (RE 1.026.649-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma)



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões, entre outras: ARE 1.280.035/SE, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.257.156/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.250.513/SE, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.066.022/SE, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.084.018/SE, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.151.785-ED-AgR/PE, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 1.361.457/SE e ARE 1.095.959-AgR/MG, Rel. Min. Presidente; e ARE 1.250.021/SE, de minha relatoria.



    Ademais, esta Corte, ao julgar o RE 578.657-RG/RN (Tema 73), da relatoria do Ministro Menezes Direito, rejeitou a repercussão geral da questão referente ao direito de servidor público ao pagamento de diferenças pecuniárias em virtude de ter exercido trabalho em desvio de função. O acórdão do referido precedente foi assim ementado:



     “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DO DIREITO À DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator